Tribunal: TJDFT
Processo: 0005359-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Vistos. Da análise detida dos autos, percebe-se que o comprovante de pagamento acostado pelo apelante (ID 16560470) não se presta para a finalidade de atestar o pagamento do preparo recursal, visto que o recibo deve estar acompanhado da respectiva guia do recurso. Dessa forma, diante da dúvida quanto ao recolhimento, nos termos do artigo 1.007, §7o, do Código de Processo Civil, ao apelante para que apresente a guia de recurso, ou, na impossibilidade de fazê-lo, para que realize o seu recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Intime-se. Publique-se. Prazo: 5 dias. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora